Tribunal: TJMT
Processo: 1009975-80.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009975-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARQUES ANTÔNIO DE ALMEIDA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO ANUAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE DISCIPLINA EXPRESSA SOBRE A MATÉRIA – UTILIZAÇÃO DA REGRA GERAL DE PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO ART. 109, VI, DO CP –
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em sede de prescrição do processo de apuração de falta grave no curso da execução, não se aplica o prazo de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do CP, para apuração e aplicação da penalidade disciplinar, mas o menor prazo prescricional previsto na lei penal geral, que é de 03 anos, ex vi do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Agravo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de agravo de execução

tempestivamente interposto [certidão no id. 129276690, p. 122, fl. 462-pdf] na forma de instrumento por
Marques Antônio de Almeida
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos, em face da decisão constante do movimento 40.1 do PEP SEEU 0017169-66.2015.8.11.0042, da 2ª Vara Criminal da Capital, que não reconheceu a prescrição de faltas graves ocorridas por conta da prática de novos crimes nos idos de 2020 e 2021.

De acordo com as razões de agravo constantes do id. 129276690, pp. 103-109, fls. 443/449-pdf, as supostas faltas graves cometidas pelo reeducando estão prescritas, uma vez que entre a data de ocorrência e a decisão que as homologou decorreu prazo superior a doze meses, de acordo com o que dispõe a Lei n. 13.964/2019, que alterou a redação do art. 112 da LEP e art. 83 do CP, de modo que não há razão para anotação das faltas, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Assere ainda que, nada obstante haja jurisprudência no sentido de se reconhecer que o prazo de apuração da falta grave é trienal, falta proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual pede o seu reconhecimento nesta via recursal.

Sobre a deliberação de que os períodos em que o reeducando não compareceu para apresentação no regime aberto, assere que a decisão é genérica, prejudicando o efetivo exercício ao contraditório e à ampla defesa, e já quedou fulminada pela prescrição trienal, por se referirem a fatos ocorridos entre janeiro de 2016 a 17/01/2019.

Em contrarrazões [id. 129276690, pp. 115-119, fls. 455/459-pdf], a douta Promotora de Justiça em substituição legal, Dra. Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos, postulou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assinalando que o entendimento jurisprudencial que prevalece leva em conta o menor prazo previsto no art. 109 do CP, ou seja, três anos, para a prescrição de falta grave cometida no curso da execução penal, de modo que entende não ter procedência o reclamo defensivo.

Assim, entende que, como os delitos que dão suporte às faltas graves ocorreram no período de 08/01/2020 a 25/9/2021, e a decisão que reconheceu tais faltas está datada de 21/02/2022, não decorreu o lapso prescricional aventado no turno defensivo.

A certidão constante do id. 129281164, fl. 481-pdf, atesta que a distribuição foi realizada na modalidade sorteio.

O termo de análise de prevenção constante do id. 129527162, fl. 482-pdf, assinalou a ausência de feitos anteriores ensejadores de prevenção de Magistrado.

De acordo com a certidão no id. 128264155, fl. 483-pdf, o presente recurso independe do prévio recolhimento de custas [art. 77 do RITJMT].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento
do agravo,
verbis
:

“
Agravo em execução penal. Recurso defensivo sustentando que a sanção administrativa deve possuir prazo prescricional diverso da sanção penal, pedindo, assim, a aplicação do prazo de 12 meses como lapso necessário ao reconhecimento da prescrição da falta grave, considerando-se as inovações da Lei 13.964/2019 e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Improcedência. A lei não dispõe expressamente sobre prazo prescricional para a falta grave, razão pela qual consolidou-se na jurisprudência que deve ser aplicada, por analogia, a regra da prescrição prevista no Código Penal, levando-se em conta o menor prazo estabelecido pelo artigo 109, qual seja, o de 03 (três) anos para fatos ocorridos após a alteração trazida pela Lei 12.234/2010, como no caso em tela. Lapso trienal não superado. Parecer pelo desprovimento do recurso
” [id. 130012174, p. 1, fl. 485-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
Marques Antônio de Almeida
cumpre pena total de 10 anos, 05 meses e 15 dias, em regime inicial fechado, em razão das guias de execução de pena unificadas tiradas das ações penais 0021825-31.2011.8.11.0002, da 4ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT; 0014096-59.2013.8.11.0042, da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Cuiabá/MT; 0007515-49.2013.8.11.0002, da 5ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT, e 0000119-47.2020.8.11.0011, da 3ª Vara Criminal da comarca de Mirassol d’Oeste/MT.

No curso da execução, o reeducando, então cumprindo pena em meio
aberto
, infringiu as regras de execução penal, praticando novo delito nos autos de cód. 274407, ao ser preso em flagrante delito no dia 04/7/2019, como incurso no art. 24-A da Lei Maria da Penha, razão pela qual, por decisão datada de 08/02/2021,
teve regredido cautelarmente o regime para o fechado
[id. 129276687, pp. 234-236, fls. 237/239-pdf].

Após a audiência de justificação, ocorrida em 17/02/2021, a autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal de Mirassol d’Oeste/MT convolou a regressão cautelar para o regime fechado em definitivo, sustentando que o agravante respondeu a três delitos distintos no curso da execução, entre 08/01/2020 a 25/9/2021, os quais não foram atingidos pela prescrição.

Assinalou ainda que, malgrado tenha cometido crime de furto em 04/4/2017, além de ter sido absolvido pelo Tribunal de Justiça, transcorreu lapso superior a três anos para o reconhecimento de falta grave, estando, portanto, fulminado pela prescrição.

“
Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma, com a transferência para qualquer regressiva dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme se verifica dos autos, o após a progressão para o regime aberto, o reeducando passou por audiência admonitória em 15.12.2015 (seq. 1.1, pág. 79), onde foi cientificado das condições para cumprimento da pena.

Assim, em análise aos autos e folha de antecedentes do reeducando, consta que o apenado Marques Antônio de Almeida, cometeu novos delitos, entre os anos de 2017 a 2021, ou seja, durante o cumprimento de sua reprimenda no regime aberto.

Consta os seguintes processos registrados em desfavor do reeducando:

Ação penal na Comarca de Cuiabá/MT, autos de código 473105 – n. 13020-56.2017.811.0042, delito de furto, fatos ocorridos em , sendo proferida sentença 04.04.2017 condenatória em 14.01.2019, após recurso da Defesa o E. Tribunal de Justiça o absolveu.

Ação penal nesta Comarca de Mirassol d’ Oeste/MT, autos de código 274407 – n. 0000119-47.2020.8.11.0011, delito descumprimento de medida protetiva, fatos ocorridos em 08.01.2020, sentença condenatória proferida em 08.06.2020, com trânsito julgado para o Ministério Público em 11.09.2020.

Ainda auto de prisão em flagrante nesta comarca de Mirassol d’ Oeste/MT, autos de n. 1000260-15.2021.8.11.0011, delito de ameaça, furto e lesão corporal em âmbito doméstico, fatos ocorridos em 05.02.2021, sendo concedida a liberdade provisória ao autuado, referente a este auto gerou a ação penal de n. 1000556-37.2021.8.11.0011, em trâmite.

Auto de prisão em flagrante na Comarca de Várzea-Grande/MT, autos de n. 1030979-07.2021.8.11.0002, delito de furto, fatos ocorridos em 25.09.2021, sendo concedida a liberdade provisória ao autuado.

Em audiência de justificação informou que os fatos ocorreram porque sore com dependência química.

Neste sentido e conforme fundamentado inicialmente, este em relação a suposta falta grave cometida em 04.04.2017 referente a prática delitiva apurada nos autos na ação penal de código 473105 – n. 13020-56.2017.811.0042, devido o lapso temporal entre os fatos e a presente data extrapolou o prazo de 03 (três) anos para reconhecimento falta grave, razão pela qual reconheço a prescrição, bem como considerando a absolvição deixo de reconhecer a ocorrência de falta.

Quanto aos demais delitos acima citados supostamente praticados pelo reeducando, a computar pelo prazo de 03 (três) anos, não constato a ocorrência da prescrição para reconhecimento de falta grave.

Nestes termos, em que pesem as justificativas apresentadas pelo reeducando, constato essas não abonam a conduta do reeducando, o qual insiste em descumprir as condições das condições impostas no regime , bem aberto como a prática de fatos definidos como crime doloso durante o período em que deveria estar cumprindo a pena anterior são circunstâncias que configuram falta grave e acarretam a regressão para o regime fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

Nesse panorama, em que pese a negativa do apenado, tenho como insuficiente para eximi-lo da falta grave praticada, pelo que seu reconhecimento é cogente, vez que o recuperando foi devidamente cientificado da condição de ‘não cometer novo crime ou contravenção penal’.

Isso porque, quando submetido a audiência admonitória foi intimado das condições impostas, conforme se observa dos documentos de seq. 1.1, pág. 79, ou seja, tinha plena consciência das condições para o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Desta feita, é evidente que o recuperando não hesitou em retornar à prática de condutas delitivas, demostrando-se inapto ao retorno do convívio social, uma vez que o regime extramuros para cumprimento de pena não se evidenciou adequado e eficiente para coibi-lo de praticar novos crimes.

Nesse diapasão, ressalto que a regressão para o regime fechado é admitida mesmo que o recuperando não tenha sido condenado pelo fato doloso praticado, com trânsito em julgado, sendo suficiente que tenha sido acusado da prática de fato definido como crime doloso. Sobre o tema, trago a lume a Súmula nº 526 do STJ:

‘Súmula nº 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, regrido, em DEFINITIVO, o regime de cumprimento da pena do reeducando Marques Antônio de Almeida, do aberto para o FECHADO ante a prática de fato definido como crime doloso.

Reconhecida a prática da falta nos termos retro, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos até a data da última falta, isto é 25.09.2021, bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios.

Determino que os períodos em que o acusado não compareceu para apresentação seja computado como interrupção de pena, salvo se houver informação nos autos de que se encontrava preso
” [decisão, id. 129276690, pp. 82, fls. 422-pdf].

Inconformada, a douta defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição anual da falta grave, enfatizando que a Lei n. 13.964/2019 alterou a redação do art. 112, § 7º, da LEP, prevendo o prazo de doze meses contado da data da falta grave para reabilitação do condenado, o qual, depois desse período, volta a contar com bom comportamento carcerário.

Salientou, ainda, que o art. 83, inciso III, “b”, do CP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, passou a dispor que o livramento condicional está adstrito ao não cometimento de falta grave nos últimos doze meses.

A interpretação conjugada desses dois dispositivos, segundo a defesa, comprovaria que o prazo prescricional para apuração de faltas graves seria de apenas um ano, já que a lei penal não prevê qualquer prazo prescricional expresso sobre a matéria.

Importa registrar, de preâmbulo, que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave,
ex vi
do art. 52,
caput
,

primeira parte, da Lei de Execução Penal.

Leciona Renato Marcão, a respeito do tema:

“[...]
a prática, de fato previsto como crime doloso, constitui falta grave (art. 52, caput, primeira parte, da LEP), por revelar, entre outras coisas o elevado grau de desajustamento de seu autor aos padrões de conduta social e seu descaso com a disciplina a ser mantida no estabelecimento prisional, cujo dever também é sabedor
” [
in
Curso de Execução Penal
. São Paulo: Saraiva, 7.ed., 2009, p. 38].

Por sua vez, a regressão de regime calcada na prática de fato criminoso no curso da execução penal independe de instauração de processo administrativo-disciplinar, máxime se o reeducando cumpre pena em meio aberto, bastando que se assegure o devido contraditório e a ampla defesa em sede de audiência de justificação.

No mais, embora a redação do art. 83 do CP tenha sido alterada para incluir como condição do livramento condicional o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o prazo se refere ao processo de reabilitação do condenado e não da prescrição, que continua sem disciplina na esfera da lei de Execução Penal.

Nessa esteira, a alteração legislativa não trouxe previsão expressa ou imposição de entendimento sobre a prescrição, de modo a prevalecer o raciocínio segundo o qual a omissão da Lei de Execução Penal quanto ao prazo prescricional da falta grave impõe a observância ao menor lapso temporal previsto na legislação penal após a edição da Lei n. 12.234/2010, qual seja, o correspondente a 03 anos, nos termos do artigo 109,inciso VI, do Código Penal.

Importante enfatizar que as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, mesmo após a estrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 [Pacote Anticrime], mantiveram a diretriz de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ante a ausência de norma legal expressa sobre o tema, aplica-se às faltas graves o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos (inciso VI). Precedentes.

2. Na espécie, a prática da falta grave, consistente em fuga, ocorreu em 01/06/2019, e a decisão homologatória do seu reconhecimento se deu em 26/04/2021 (fls. 68-73). Portanto, não transcorreu o triênio necessário à consumação do prazo prescricional.

3. O art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal, como se sabe, dispõe sobre os requisitos para a concessão do livramento condicional, sendo inaplicável para a contagem do prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido
” [STJ, AgRg no HC n. 724.598/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/4/2022].

“[...]
III - Esta eg. Corte de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do Código Penal, deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, por se tratar do menor prazo prescricional para sanções na seara penal, em razão da ausência de norma específica
[...]” [STJ, AgRg no HC n. 705.579/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/4/2022].

Em suma, em sede de prescrição do processo de apuração de falta grave no curso da execução, não se aplica o prazo de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do CP, para apuração e aplicação da penalidade disciplinar, mas o menor prazo prescricional previsto na lei penal geral, que é de 03 anos,
ex vi
do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Com relação ao pedido de consideração períodos em que o reeducando não compareceu para apresentação quando ainda estava no regime aberto como pena cumprida, a autoridade judiciária local ressalvou o cômputo do prazo “
se houver informação nos autos de que se encontrava preso
”.

Por sua vez, consta da aba de eventos do sistema SEEU, alguns incidentes de interrupção do cumprimento de pena em razão do não comparecimento do reeducando na época em que se encontrava cumprindo a reprimenda no regime aberto, a saber:

“
i) incidente nº 15901534, não comparecimento do mês de janeiro/2016;

ii) incidente nº 15901560, não comparecimento do mês de março/2016;

iii) incidente nº 15901596, não comparecimento dos meses de junho e julho/2016;

iv) incidente nº 15901651, não comparecimento dos meses de setembro e novembro/2016;

v) incidente nº 9149056, não comparecimento do mês de janeiro/2017;

vi) incidente nº 9149075, não comparecimento do mês de abril/2017;

vii) incidente nº 15901748, não comparecimento dos meses de junho a setembro/2017;

viii) incidente nº 15901771, não comparecimento do mês de novembro/2017;

ix) incidente nº 9149127, não comparecimento do mês de março/2018;

x) incidente nº 9149141, interrupção de 8m17d data de início 17/01/2019
”.

Nessa esteira, as faltas ocorridas no curso da execução penal, relativa a todo esse período, compreendido entre janeiro/2016 a 17/01/2019, realmente estão prescritas, pois dizem respeito a fatos com mais de três anos entre a data de sua ocorrência e a decisão que determinou a interrupção de pena, datada de 21/02/2022, proferida após a devida audiência de justificação.

Logo, não servem para impedir o cômputo como pena cumprida,
ex vi
do art. 107, VI, c/c art. 109, VI, do CP.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de execução interposto pela defesa de
Marques Antônio de Almeida
, para reconhecer a prescrição das faltas cometidas pelo reeducando, relativas ao período compreendido entre janeiro/2016 a 17/01/2019, quando cumpria pena em regime aberto, mantendo, de outro lado, as faltas graves relativas ao cometimento de novos crimes no curso da execução, bem como a alteração respectiva da data-base para obtenção de benefícios, nos termos da decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022